Tribunal: TJPA
Processo: 0800357-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800357-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR VALE DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1º, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 41, DO CPP. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Impossível, na via estreita do
habeas corpus
, trancar a ação penal quando o reconhecimento da justa causa exigir um exame aprofundado e valorativo de provas a serem erigidas na
persecutio criminis in iudicium
. Ademais, temerário o trancamento, de plano, da ação penal, principalmente quando a denúncia, já recebida pelo magistrado singular, atende aos requisitos descritos no artigo 41, do CPP, posto que contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, tipificação do delitos e rol de testemunhas;

2. O trancamento de ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame;

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se do
habeas corpus
com pedido de liminar, para trancamento da ação penal, impetrado pela i. advogada Dra.
Emy Hannah Ribeiro Mafra
, em favor do nacional
Victor Vale de Farias
, denunciado nos autos da ação penal de nº 0007585-15.2014.8.14.0401, que visa apurar a suposta pratica do delito do art.
217-A, §1º,
do Código Penal, em trâmite pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“Trata-se de
habeas corpus
impetrado com o intuito de trancar a ação penal impugnada diante da
ausência de justa causa
, tendo em vista que
o depoimento da vítima é isolado, não encontrando correspondência nos elementos de prova que acompanham a denúncia
, quais sejam: laudo toxicológico (fls. e laudo de conjunção carnal que não reconhece a ocorrência de violência sexual.

Apesar de a resposta à acusação invocar as razões para rejeição da peça acusatória por ausência de justa causa, a autoridade coatora rejeitou as alegações defensivas, designando audiência de instrução para o dia 26/01/2022.

Sendo assim, diante do constrangimento ilegal evidenciado, invoca-se a previsão contida no art. 648, inciso I do CPP1, considerando-se que o desfecho da ação penal carente de justa causa que se encontra em andamento poderá ter um desfecho que coloque em risco a liberdade de locomoção do Paciente.

Narra a denúncia (ID 33183801, p. 2 - 4) que no dia 25/10/2012, a suposta vítima,
Jéssica Bastos de Magalhães, “
encontrava-se com um grupo de colegas às proximidades da Faculdade que frequentava, FACI, em um ‘carrinho de lanche’, tendo a vítima ingerido refrigerante. Ato contínuo, o grupo de amigos se dirigiu ao Portal da Amazônia, localizado nesta cidade, onde, segundo alguns relatos, ingeriram bebida alcoólica”.

Com base no Boletim de Ocorrência Policial, a denúncia acrescenta que, “Posteriormente, não sabendo precisar quanto tempo depois, JÉSSICA constatou que estava no interior do veículo de seu colega VICTOR VALE DE FARIAS, e que neste momento aparentava estar dopada. Lembra-se de ter mantido
relações sexuais não consentidas com o mesmo, não se recordando do que ocorreu posteriormente”.

Por fim, a narrativa acusatória conclui afirmando que “Jéssica chegou a sua casa trajando apenas uma camisa de Victor, tendo seus pertences (vestes, bolsa, sapato e celular) sido entregues no dia seguinte pelos colegas de prenome JABERSON e CINTIA”.

Com o registro da ocorrência policial, JÉSSICA foi submetida a exame toxicológico (ID 33183465, p. 02), realizado em 27/10/2012, o qual
registrou resultado negativo para todas as análises realizadas.
Em que pese a conclusão do laudo, a denúncia
supõe que
“tal fato não isenta a vítima de estar no dia do ocorrido sob efeitos de drogas”.

(...).” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
.

“
Diante do exposto, invocando-se o notável conhecimento jurídico e o senso de Justiça desta Corte, requer-se:

LIMINARMENTE:

a) Seja determinado o
sobrestamento
da ação penal n. 0007585-15.2014.8.14.0401 até que o mérito da presente ação penal seja apreciado por esta Corte, necessidade que se demonstra pelo
periculum in mora
identificado pela designação de audiência para o dia
26 de janeiro de 2022
que dará início à instrução processual, ocasião em que o processo poderá ser julgado e o Paciente corre o risco de sair de referido ato condenado, tendo em vista que o juízo coator não levou em consideração nenhum dos argumentos ora trazidos e que também foram sustentados em resposta à acusação.

NO MÉRITO:

a) Seja
trancada a ação penal por ausência de justa causa penal
, nos termos do art. 395, inciso III do CPP;

b) Seja determinada a intimação desta defesa da inclusão do presente feito na pauta de julgamento, deixando-se desde já registrado o interesse na realização de sustentação oral perante esta Seção de Direito Penal.
” <sic>

Junta documentos (Id. 7844977 a 7845871).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7848183, sendo prestadas as informações, Id. 7883909, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8108844.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): O
trancamento da ação penal através de
habeas corpus
é medida excepcional, e somente é possível quando se constata,
prima facie
, a atipicidade de conduta, a incidência da causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria que demonstre o não envolvimento do acusado no fato tido como delituoso, independentemente da apreciação das demais provas capazes de se produzirem somente no decorrer da instrução criminal. Não é, contudo, o caso dos autos,
concessa venia
.

Para melhor subsidiar, transcrevo das informações, Id. 7883909, o seguinte,
verbis
:

“O Ministério Público ofereceu denúncia (doc. id. 33183801) em 28/01/2019 contra VICTOR VALE DE FARIAS, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no artigo 217-A, §1º, do CPB.

De acordo com a vestibular acusatória, no dia 25 de outubro de 2012, por volta de 22h:30min, a vítima, JÉSSICA BASTOS DE MAGALHÃES, encontrava-se com um grupo de colegas às proximidades da faculdade que frequentavam, FACI, em um "carrinho de lanche", tendo a vítima ingerido refrigerante. Ato continuo, o grupo de amigos se dirigiu ao Portal da Amazônia, localizado nesta cidade, onde, segundo alguns relatos, ingeriram bebida alcoólica.

Posteriormente, não sabendo precisar quanto tempo depois, JÉSSICA constatou que estava no interior do veículo de seu colega, VICTOR VALE DE FARIAS, e que neste momento aparentava estar dopada. Lembra-se de ter tido relações sexuais não consentidas com o mesmo, não se recordando do que ocorreu posteriormente.

Ainda segundo a denúncia, JÉSSICA chegou a sua casa trajando apenas uma camisa de VICTOR, tendo seus pertences (vestes, bolsa, sapato, celular) sido entregues no dia seguinte por seus colegas de prenomes JABERSON E CÍNTIA.

Por fim, narra a peça acusatória que a vítima foi submetida a exame toxicológico, cujo laudo negativo consta às fl. 20 dos autos. Também foi encaminhada para o exame sexológico forense, no qual foi registrado que houve relação sexual, porém, sem sinais de lesões corporais, relacionadas a violência sexual.

A denúncia, douto Desembargador relator, foi recebida por este Juízo em 18/03/2019, por meio da decisão doc. id. 3318380 e que determinou a citação do réu.

O réu foi citado em 08/05/2019 e ofereceu Resposta à Acusação em seguida (doc. Id. 33183807).

Foi proferida Decisão (doc. id. 33183862) rejeitando pedido de absolvição sumária.

O processo encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para ocorrer no dia 26.01.2022 às 11:00h (doc. id 40054723).

(...).

Considerando que neste processo não houve segregação cautelar do acusado, ficam prejudicadas as informações relativas à: “exposição da causa ensejadora da medida constritiva" e "informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.
” <sic>

Demais disso, examinando-se a exordial acusatória, Id. 7844979, constata-se o inegável envolvimento do paciente no evento, conforme se observa do trecho colacionado abaixo,
verbis
:

“(...).

Foi procedida à oitiva de VICTOR VALE DE FARIAS, que admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, aduzindo, no entanto, que houve seu consentimento, bem como negou ter praticado qualquer ameaça, agressão física ou ter adicionado qualquer substância entorpecente na bebida de Jéssica.

DO ENQUADRAMENTO LEGAL

À vista do narrado, observa-se que o denunciado VICTOR VALE DE FARIAS incorreu no tipo penal descrito no art. 217-A, §1° do CPB, ou seja, estupro de vulnerável, pelo fato de ter existido conjunção carnal com pessoa que não podia oferecer resistência.

DO DIREITO

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, necessários ao oferecimento da presente denúncia, fazem-se presentes pelo depoimento da vítima, o qual possui alto valor probatório em crimes dessa natureza, pelo laudo de exame toxicológico à fl. 20 e laudo de exame sexológico forense às fls. Não numeradas dos autos.

(...).” <sic>

Nessa senda, pela documentação acostada nesta ação mandamental, revela-se inviável o
trancamento da ação penal por esta via estreita,
porquanto o
reconhecimento da ausência de justa causa
in casu
, demandaria o revolvimento
detalhado do conteúdo probatório, pois havendo indícios suficientes a autorizar uma apuração mais aprofundada dos fatos narrados na peça de ingresso (denúncia), deverá ocorrer a instrução processual, fase vocacionada à avaliação de elementos e provas, sob o rigoroso crivo do contraditório, possibilitando a formação de um juízo de certeza acerca da ilicitude da conduta do paciente, sua potencialidade lesiva e a consequente responsabilidade penal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, é medida excepcional, sendo cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, situações não constatadas na espécie.

2.
In casu
, a denúncia descreve fato típico, ilícito e culpável.

Narra a inicial acusatória que o acusado tentou praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com adolescente menor de 14 anos de idade. Consta que o denunciado ofereceu a quantia de R$ 10, 00 (dez reais) para que o menor praticasse sexo oral nele. A conduta não se consumou porque a vítima e o acusado foram surpreendidos trancados numa das cabines de um banheiro do terminal de ônibus: o denunciado estava levantando suas calças, que estavam abaixadas, mostrando seu órgão genital, e o menor parado na frente dele.

3. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

4. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do
writ
. Precedentes.

5. Se as instâncias ordinárias reconheceram que a conduta imputada ao agente, em princípio, subsume-se ao tipo previsto no art. 217-A c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto presentes todas as elementares do crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

6. Sobre o tema, importante lembrar que, no julgamento do RHC 70.976/MS, de Relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 10/8/2016, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em tese, que o "estupro de vulnerável pode ser caracterizado ainda que sem contato físico" entre autor e vítima.

7. O conceito de estupro apresentado na denúncia (sem contato físico) é compatível com a intenção do legislador ao alterar as regras a respeito de estupro, com o objetivo de proteger o menor vulnerável, sendo impensável supor que a criança não sofreu abalos emocionais em decorrência do abuso.

8. Não se verifica a manifesta atipicidade alegada pela defesa, pois a descrição da conduta constante na denúncia justifica a persecução penal.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 145.235/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Assim, e em conformidade com os entendimentos acima
explicitados, vislumbra-se inexistir gravame ou constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental, não havendo que se falar em trancamento da ação penal por suposta falta de justa causa,
concessa maxima venia
.

Ressalta-se, ainda, que apesar do fato ter ocorrido em outubro de 2012 e a denúncia ter sido recebida pelo Juízo em 18/03/2019, id. 3318380, tal situação se deu em decorrência de várias diligencias solicitadas na fase investigativa, tais como a oitiva de testemunha, reinquirição da vítima e do acusado, concluindo-se o inquérito apenas em 28/12/2018.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o paciente foi denunciado pelo tipo penal descrito no art. 217-A, §1° do CP, ou seja, estupro de vulnerável, pelo fato de ter existido conjunção carnal com pessoa que não podia oferecer resistência.

À vista do exposto, acolhendo o parecer do digno Órgão Ministerial, conheço
da ordem de
habe
as corpus

e a denego.

É como voto.

Belém, 05/04/2022